Tribunal: TJSP
Processo: 1088725-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Internet. Postagem realizada na rede social Facebook com críticas aos serviços prestados pela autora. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Postagem singela, que não extrapola o direito à liberdade de expressão, constitucionalmente previsto no artigo 5o, IX da Constituição Federal. Consumidor que, salvo casos excepcionais e eventuais

Ementa:
Responsabilidade civil. Internet. Postagem realizada na rede social Facebook com críticas aos serviços prestados pela autora. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Postagem singela, que não extrapola o direito à liberdade de expressão, constitucionalmente previsto no artigo 5o, IX da Constituição Federal. Consumidor que, salvo casos excepcionais e eventuais excessos, tem o direito ao exercício de crítica àqueles que lhe fornecem produtos ou serviços. Animus difamandi não configurado. Pedidos de remoção/bloqueio de conta na rede social Facebook e de abstenção de "publicar, comentar ou incitar outras pessoas a fazerem" (sic) desarrazoados, por configurarem censura prévia. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.